Tribunal: TJES
Processo: 0013721-84.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EDNALVA DA PENHA BINDA
Órgão julgador: EDNALVA DA PENHA BINDA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2026-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013721-84.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GUILHERME CHIAMULERA e outros (3)

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (3)

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR ATO JURISDICIONAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME:
1.
Embargos de declaração interpostos contra acórdão que, reformando a sentença de primeiro grau, julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos morais e ressarcimento de honorários contratuais decorrentes de constrição judicial supostamente indevida. Os embargantes sustentam a existência de omissão e contradição, alegando que a ausência de contraditório prévio em incidente de desconsideração da personalidade jurídica configuraria culpa grave do magistrado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2.
A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado padece dos vícios de omissão ou contradição ao concluir pela inexistência de responsabilidade civil do Estado, ou se a insurgência dos embargantes configura mera tentativa de rediscussão do mérito da causa.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3.
Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, destinando-se exclusivamente a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.
4.
A responsabilidade civil do Estado por ato jurisdicional submete-se ao regime subjetivo, o que exige a prova inequívoca de dolo, fraude ou culpa grave do magistrado (art. 143 do CPC).
5.
O erro na decretação de constrição patrimonial caracteriza
error in judicando
, inserindo-se no risco inerente ao exercício da jurisdição e sendo remediável pelo sistema recursal, não transmutando o ato em culpa grave passível de indenização.
6.
O bloqueio de valores em montante reduzido (R$ 2.181,05), sem prova de abalo relevante à honra objetiva da pessoa jurídica ou sofrimento extraordinário dos sócios, não configura dano moral.
7.
O julgador não está obrigado a enfrentar todos os dispositivos legais ou teses suscitadas pelas partes, desde que fundamente adequadamente sua decisão com razões suficientes para o desfecho do caso.
8.
A utilização dos aclaratórios para manifestar inconformismo com a fundamentação adotada caracteriza tentativa de reanálise do mérito, finalidade estranha à natureza deste recurso.
IV. DISPOSITIVO E TESE:
9.
Embargos conhecidos e desprovidos. Tese de julgamento: 1. A responsabilidade civil do Estado por atos jurisdicionais exige a demonstração de dolo ou culpa grave, não sendo o
error in judicando
fundamento autônomo para indenização. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de fundamentos da decisão colegiada quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de embargos de declaração e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

MÉRITO

Como relatado, cuidam de embargos de declaração interpostos por
METRO QUADRADO ENGENHARIA LTDA
,
GUILHERME CHIAMULERA
e
JOÃO ARIEL BÓSIO
contra o v. acórdão do evento 18650355, proferido por esta Colenda Terceira Câmara Cível, que, à unanimidade, rejeitou a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade para conhecer do recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e, no mérito, dar-lhe provimento para reformar a sentença, no sentido de julgar improcedentes os pedidos autorais, e, na sequência, julgou prejudicado o apelo adesivo manejado pelos ora embargantes.

Inicialmente, pontuo que os embargos de declaração se inserem na categoria de recursos com fundamentação vinculada, pois são cabíveis para integrar ou aclarar a decisão embargada quando esta é infirmada por ao menos um dos seguintes vícios: omissão, obscuridade ou contradição, bem como para sanar erro material existente no julgado (art. 1.022 do CPC).

A doutrina
1
pátria ensina que a omissão é o defeito mais relevante dentre aqueles que ensejam embargos declaratórios, sendo uma decisão omissa quando questões de fato e de direito, relevantes para o julgamento e suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício, não tenham sido apreciadas pelo magistrado.

O vício da contradição, por sua vez, ocorre quando há a presença de conclusões inconciliáveis entre si na decisão
2
.

Nesta hipótese, o v. acórdão decidiu de modo claro e preciso que a responsabilidade civil do Estado por ato jurisdicional submete-se ao regime subjetivo, exigindo demonstração de dolo, fraude ou culpa grave do magistrado, o que não se verificou na hipótese concreta.

Consignou-se que o equívoco na decretação da constrição caracteriza
error in judicando
, inserido no risco inerente ao exercício da jurisdição, bem como que o bloqueio efetivamente realizado – no valor de R$ 2.181,05 (dois mil, cento e oitenta e um reais e cinco centavos) - não configura dano moral indenizável, dada a ausência de demonstração de abalo relevante à honra objetiva, além de afastar a possibilidade de ressarcimento de honorários contratuais.

A tese de que a inobservância do contraditório prévio (IDPJ) transmutaria o erro em culpa grave foi rechaçada ao se considerar o ato como inserido no "
risco tolerável da função jurisdiciona
l". O Direito não é uma ciência exata, e o
error in judicando
– por mais severo que pareça à parte – é remediável pelo sistema recursal, como de fato ocorreu.

O acórdão registrou expressamente o contexto fático em que se deu a liberação dos valores, concluindo, à luz do conjunto probatório, pela inexistência de conduta dolosa ou gravemente culposa, dado que não houve retardamento injustificado para o levantamento da constrição. A pretensão de revaloração dessa circunstância, com fundamento no art. 143, inciso II, do CPC, revela mero inconformismo com a conclusão adotada.

Cumpre mencionar, ainda, que o julgador não é obrigado a mencionar expressamente os dispositivos legais invocados pelas partes, tampouco enfrentar todas as teses alegadas, quando os fundamentos adotados forem capazes de respaldar a conclusão do
decisum
, vide:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço.
2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.
[...] 5. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OMISSÕES E CONTRADIÇÕES INEXISTÊNCIA PREQUESTIONAMENTO DESNECESSIDADE MAJORAÇÃO DA CONDENAÇÃO HONORÁRIA IMPOSSIBILIDADE RECURSO IMPROVIDO. 1. Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, obscuridade ou contradição de que padeça a decisão embargada, não se prestando a reabertura de discussões sobre questões já decididas, outros precedentes judiciais, ainda que proferido em hipóteses assemelhadas, ou a reanálise dos elementos de prova constantes dos autos. 2. Inexistindo qualquer destes vícios no acórdão embargado, que enfrentou, exaustivamente, todas as questões suscitadas pelas partes, inclusive com base em precedentes do c. Superior Tribunal de Justiça, impõe-se o improvimento do recurso.
3. Com a vigência do Código de Processo Civil de 2015 (aplicável ao caso, eis que o acórdão embargado foi publicado após 18 de março de 2016), falece interesse ao embargante no pedido de prequestionamento explícito de suas teses recursais, eis que o Diploma em questão admite o chamado prequestionamento implícito, ou seja, o conhecimento de todas as matérias vertidas nas razões do recurso, ainda que não tenham sido explicitamente tratadas no aresto recorrido.
4. Inviável a majoração da condenação honorária em favor do embargado, na medida em que se trata de recurso interposto no mesmo grau de jurisdição. Precedentes. 5. Recurso improvido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 024140231341, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/08/2019, Data da Publicação no Diário: 03/09/2019)

Nesse contexto, verifica-se que os embargantes deturpam a finalidade dos respectivos declaratórios, porque se insurgem contra o resultado do julgamento pela via imprópria, numa clara tentativa de rediscutir os fundamentos do
decisum
deste órgão colegiado. Nessa linha de entendimento:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 1.022 DO CPC/2015. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Os embargos de declaração devem atender aos requisitos insertos no artigo 1.022 do CPC, quais sejam suprir omissões, contradições, obscuridades e erro material.
2. Sem os vícios no julgado não é possível prosperar os aclaratórios.
3. Decisão mantida. Recurso desprovido. (TJES; Classe: Embargos de Declaração na Apelação 0007104-26.2014.8.08.0011; Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL; Relator: Desembargador ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA; Sessão de Julgamento: 19/02/2024)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ARTIGO 1.022 DO CPC – PROPÓSITO DE REANÁLISE DO MÉRITO – VIA INADEQUADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O julgamento da matéria recursal de acordo com as convicções da Corte ao apreciar as provas dos autos, mesmo quando contrário ao pretendido pelo recorrente, não enseja a verificação dos vícios previstos no artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil.
2. A via aclaratória não se revela adequada para discutir o acerto ou o equívoco da decisão colegiada antes proferida, cabendo tal desiderato a instância superior.
3. A jurisprudência pátria possui pacífico entendimento no sentido de que o Órgão Julgador não está obrigado a examinar todas as teses levantadas pelas partes, bastando que a decisão esteja devida e coerentemente fundamentada, sem que isso configure os vícios estampados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; Classe: Embargos de Declaração na Apelação 0001056-17.2015.8.08.0011; Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL; Relator: Desembargador JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA; Sessão de Julgamento: 08/02/2024)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de embargos de declaração e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo na íntegra os termos do v. acórdão hostilizado.

É como voto.

1
ALVIM, Arruda; DE ASSIS, Araken; ALVIM, Eduardo Arruda. Comentários ao código de processo civil – 3.ed. Rev., ampl. e atual. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014, p. 1064.

2
BUENO, Cássio Scarpinella. Curso sistematizado de direito processual civil, vol. 5: recursos, processos e incidentes nos tribunais, sucedâneos recursais: técnicas de controle das decisões jurisdicionais – 5. ed. rev. E atual. – São Paulo: Saraiva, 2014, p. 203.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)